Tribunal: TJES
Processo: 5000835-58.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-58.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO ALVES DA CRUZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000835-58.2022.8.08.0057
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: ANTÔNIO ALVES DA CRUZ
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO

E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ANTÔNIO ALVES DA CRUZ EM FACE DE BANCO BMG S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE EM 2018 PROCUROU O REQUERIDO BUSCANDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONTUDO FOI INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO QUE SEJA DECLARADO QUITADO O EMPRÉSTIMO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSTENTA, EM SÍNTESE, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR TER O REQUERENTE CONTRATADO O SERVIÇO SEM QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SE OBRIGANDO ÀS CONTRAPRESTAÇÕES PELOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO
PACTA SUNT SERVANDA
.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (14506507), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitados os empréstimos consignados, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (novembro/2022), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, pois a compensação autorizada levou em consideração os descontos realizados até o 11/22, logo, os valores descontados após este período não devem ser considerados na compensação, apenas restituídos acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REQUER QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM ALTERADOS PARA A FORMA SIMPLES, VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO BANCO. PEDE, DA MESMA FORMA, QUE OS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR E COMPROVADOS NOS AUTOS SEJAM DECOTADOS DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, PARA NÃO QUALIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA. QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE ESSA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO NOS AUTOS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, REQUER A SUA MINORAÇÃO, VEZ QUE O PATAMAR EM QUE FOI ARBITRADO SE ENCONTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. QUANTO À MULTA, O RECORRENTE PEDE QUE A MESMA SEJA DESCONSIDERADA, POIS, CASO A DECISÃO DE SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DESSES DESCONTOS TENHA SIDO PUBLICADA APÓS A DATA DE CORTE DO ÓRGÃO PAGADOR, INEVITAVELMENTE O RECORRIDO SOFRERÁ O DESCONTO O QUE, POR SI SÓ, NÃO PODERÁ SER CONSIDERADO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. EM CASO DE MANUTENÇÃO DO ITEM SUPRACITADO, PEDE QUE A MULTA SEJA MINORADA, VEZ QUE NO PATAMAR QUE SE ENCONTRA DEMONSTRA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O RECORRENTE APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO MESMO. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO RECORRIDO, A INTENÇÃO DO MESMO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DA MESMA PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS OS MESES CONTABILIZADOS PELA SENTENÇA, NA SUA FORMA SIMPLES, CASO OCORRAM DESCONTOS NO REFERIDO INTERREGNO. OS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DO AUTOR FORAM ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA (R$ 941,13), O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA R. SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

POSTO ISTO, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA, POR SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)